Tribunal: TJDFT
Processo: 0751370-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751370-05.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE DE SOUZA BISPO AGRAVADO: ARMANDO ANTONIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIENE DE SOUZA BISPO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de ARMANDO ANTÔNIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL: “Indefiro o pedido de ID n. 175988239. A gratuidade de justiça concedida à parte não se estende ao advogado, salvo se o próprio patrono demonstrar que também tem direito à gratuidade (Precedentes: acórdão 1405380, 07025448720208070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intime-se o advogado da parte autora para que recolha as custas do cumprimento de sentença referentes aos honorários de sucumbência ou para que comprove sua situação de hipossuficiência. Prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.” A Agravante sustenta que, embora seu advogado atenda aos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, optou por não executar os honorários de sucumbência em nome próprio. Afirma que “não se mostra razoável cindir o quantum exequendo tão somente para fins de viabilizar o recolhimento de custas apenas do advogado da parte, quando esta litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a sua legitimidade concorrente para o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência e para afastar a exigência de recolhimento de custas. É o relatório. Decido. Muito embora os honorários de sucumbência pertençam ao advogado, nos termos dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, e do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, a jurisprudência dominante reconhece à parte vencedora legitimidade concorrente para a sua execução. Todavia, em se tratando de cumprimento de sentença que tem por objeto exclusivamente honorários de sucumbência, em princípio é devido o recolhimento de custas mesmo que a parte requerente seja beneficiária da justiça gratuita, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade, tendo em vista o caráter pessoal desse benefício legal, consoante a inteligência dos artigos 82 e 99, §§ 4o a 6o, do Código de Processo Civil. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator